Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-38.2021.8.11.0012
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000116-38.2021.8.11.0012 – CLASSE 417 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA
APELANTES :- MINISTÉRIO PÚBLICO
GENILSON GREGORIO DA SILVA JUNIOR
APELADOS :- GENILSON GREGORIO DA SILVA JUNIOR
WESLEY GONCALVES LIMA
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1) PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS DO CRIME PREVISTO NO ART. 2o DA LEI 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA INDENE DE DÚVIDAS O TIPO PENAL – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2) DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO – PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA COMPROVADAS POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL DE FORMA REITERADA PARA O COMETIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO PERTINENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO – 3) NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS ANTERIORES, MONITORAMENTO PRÉVIO POR PARTE DOS POLICIAIS E ACUSADO ABORDADO COM ENTORPECENTE ESCONDIDO NO VEÍCULO – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – PREMISSA DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT– PROVAS LÍCITAS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – 4) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR, FORMA DE ARMAZENAMENTO DO ENTORPECENTE, PRESENÇA DE USUÁRIOS NO LOCAL – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A INDICAR A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1) Não havendo provas suficientes do crime de organização criminosa, a absolvição é medida impositiva diante da falta de elementos a comprovar a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.
2) A comprovação da propriedade e da origem lícita do veículo apreendido, somada à ausência de provas de que era utilizado habitualmente na traficância ou que constituísse proveito do fato criminoso, impõe-se a manutenção da decisão que restituiu o automóvel à proprietária de boa-fé.
3) A situação de flagrante em casos de tráfico de drogas, crime permanente cuja execução e consumação se protraem no tempo, somada ao fato da existência de diversas denúncias anônimas e constatação in loco da ocorrência do delito, dispensa o mandado de busca e apreensão e afasta a nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, diante das fundadas razões para os policiais ingressarem na residência do acusado.
4) Não tem procedência o pedido de desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu e em sua residência seriam destinadas à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, aliado à denúncia anônima anterior, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
5) Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000116-38.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GENILSON GREGORIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 061.530.341-28 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALETHEA SAMPAIO RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO CRISTAO INDEPENDENTE NOVA VIDA - CNPJ: 21.143.143/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY GONCALVES LIMA - CPF: 622.173.991-87 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), GENILSON GREGORIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 061.530.341-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WESLEY GONCALVES LIMA - CPF: 622.173.991-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1) PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS DO CRIME PREVISTO NO ART. 2o DA LEI 12.850/13

(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) –
IM
PROCEDÊNCIA
– FRAGILIDADE DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA INDENE DE DÚVIDAS O TIPO PENAL – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
2) DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO
– PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA COMPROVADAS POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL DE FORMA REITERADA PARA O COMETIMENTO DO
TRÁFICO
DE DROGAS –
RESTITUIÇÃO
PERTINENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO
–
3)
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
– INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS ANTERIORES, MONITORAMENTO PRÉVIO POR PARTE DOS POLICIAIS E ACUSADO ABORDADO COM ENTORPECENTE ESCONDIDO NO VEÍCULO – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – PREMISSA DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT– PROVAS LÍCITAS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO –
4)

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO
PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL

– IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS COERENTES DE
POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR, FORMA DE ARMAZENAMENTO DO ENTORPECENTE, PRESENÇA DE USUÁRIOS NO LOCAL – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A INDICAR A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1)

Não havendo provas suficientes do crime de organização criminosa, a absolvição é medida impositiva diante da falta de elementos a comprovar a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.

2)
A
comprovação
da propriedade e da origem lícita do
veículo

apreendido
, somada à ausência de provas de que era utilizado habitualmente na traficância ou que constituísse proveito do fato criminoso, impõe-se a manutenção da decisão que restituiu o automóvel à proprietária de boa-fé.

3)
A situação de flagrante em casos de
tráfico
de drogas, crime permanente cuja execução e consumação se protraem no tempo, somada ao fato da existência de diversas denúncias anônimas e constatação
in loco
da ocorrência do delito, dispensa o
mandado
de
busca
e apreensão e afasta a nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, diante das fundadas razões para os policiais ingressarem na residência do acusado.

4) Não tem procedência o pedido de desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu e em sua residência seriam destinadas à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, aliado à denúncia anônima anterior, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.

5) Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público
e pelo réu
Genilson Gregorio da Silva Junior,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1000116-38.2021.8.11.0012, pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos arts. 33
caput,
da Lei 11.343/06 e 12, da Lei 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto e o absolveu da prática do delito previsto no art. 2o, da Lei 12.850/2013 e do art. 311, do Código Penal; bem como absolveu
Wesley Gonçalves Lima
da prática do delito previsto no art. 2o, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com os termos da sentença, o
Ministério Público
postula a sua reforma requerendo
a condenação de Genilson Gregorio da Silva Junior e Wesley Gonçalves Lima

pelo crime previsto no art. 2o, da Lei 12.850/2013
, alegando ter ficado comprovado que os acusados integravam a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Em complementação às razões, requer
seja decretado o perdimento do veículo Renault Sandero EXP
, de cor prata, placa NKP-2348 ou PQT-3984, Renavam n. 00202173771, chassi n. 93YBSR7UHAJ458616, 2010/2010, apreendido pelos policiais militares com o réu Genilson Gregório da Silva Júnior no momento em que este transportava drogas ilícitas em seu interior.

Por sua vez, a defesa de
Genilson Gregorio da Silva Junior
requer, em preliminar,
seja reconhecida a ilegalidade da

invasão do domicílio e consequente nulidade das provas colhidas, a ensejar a absolvição do acusado.

No mérito, requer a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância ao apelante.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial e o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Ids. 113371145 e 113371148).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento do recurso

defensivo
e pelo
provimento do apelo ministerial
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelações Criminais
- Tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 12, da Lei no 10.826/2003] - irresignações defensiva e ministerial.
1.
Recurso da defesa
– 1. Preliminar:
Requestada nulidade da busca domiciliar – insubsistência – crime permanente – dispensabilidade de mandado –
2. Mérito:
Almejada desclassificação da conduta para uso de entorpecentes - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas –
Pelo desprovimento do apelo
.
2.
Recurso do Ministério Público
– 2.1. Pretendida condenação de
Genilson Gregorio da Silva Junior e Wesley Gonçalves Lima
pela prática do crime de organização criminosa – possibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - demonstrado o animus associativo dos acusados ao “Comando Vermelho” - organização estável e permanente direcionada a prática de crimes cujas penas máximas são superiores a 04 anos - divisão de tarefas evidenciada – 2.2. Requerida decretação de perdimento do veículo apreendido nos autos – viabilidade – não comprovação da propriedade do bem pelo terceiro de boa-fé – veículo que foi utilizado para o transporte do entorpecente –
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o Ministério Público requer a reforma da sentença a fim de obter a condenação de Genilson Gregorio da Silva Junior e Wesley Gonçalves Lima pelo crime previsto no art. 2o, da Lei 12.850/2013, bem como requer seja decretado o perdimento do veículo apreendido com o réu Genilson no momento em que transportava drogas ilícitas em seu interior.

Por sua vez, a defesa de Genilson Gregorio da Silva Junior requer seja declarada a ilegalidade da invasão do domicílio e consequente nulidade das provas colhidas, a ensejar a sua absolvição; ou, subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

Ressai da denúncia que:

“FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 21 h, na residência situada na Avenida Amazonas, Bairro Tonetto, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado GENILSON GREGÓRIO DA SILVA JÚNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, após adquirir e receber de maneira escusa, transportava / trazia consigo / tinha em depósito / guardava, para fins de comercialização, aproximadamente, 70 g. (setenta gramas) de substância análoga à maconha (“Cannabis Sativae Linneu”), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02:

Emerge, ainda, do caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias espaçotemporais, o imputado GENILSON GREGÓRIO DA SILVA JÚNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade da conduta, mantinha sob sua guarda, no interior de sua habitação: 17 (dezessete) munições, calibre 380; 10 (dez) munições de calibre 38, todas intactas; 01 (um) revólver, da marca “Taurus”, calibre 38, e; 01 (uma) pistola, da marca “Taurus”, calibre 380, modelo 738, numeração 3610, com um carregador, todos de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 03:

Outrossim, exsurge do almanaque policial que, em data / horário / local não determinados nos autos, mas anterior ao dia 28 de dezembro de 2020, o incriminado GENILSON GREGÓRIO DA SILVA JÚNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade da conduta, adulterou/remarcou sinal identificador do veículo automotor Renault Sandero, de cor prata, placa PQT-3984.

FATO 04:

Outrossim, emerge dos autos do caderno apuratório que, no dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 21 h, na residência localizada na Rua Sertãozinho, no 427, bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o denunciado WESLEY GONÇALVES LIMA, ciente da ilicitude e reprovabilidade da conduta, mantinha sob sua guarda, no interior de sua habitação: 04 (quatro) munições calibre 22, intactas; 01 (uma) espingarda CBC Montenegro, calibre 22, sem numeração, e 01 (um) pistolete artesanal, cor preta, calibre 32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 05:

Emerge, por fim, do caderno apuratório em tela que os denunciados GENILSON GREGÓRIO DA SILVA JÚNIOR e WESLEY GONÇALVES LIMA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, constituíam / integravam pessoalmente, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

NARRATIVA FÁTICA:

Exsurge dos autos apuratórios que a Polícia Militar recebeu várias informações, dando conta de que o denunciado GENILSON GREGÓRIO A SILVA JÚNIOR, também conhecido como “LULA”, integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, exercendo a função de “disciplina”, sendo ele incumbido de alugar vários imóveis separados e se valer de pessoas que não ostentam antecedentes criminais (“fichas limpa”) para buscarem substâncias entorpecentes, armazenando nestas residências grandes quantidades destes produtos tóxicos e realizar a sua distribuição nas “bocas de fumo” desta cidade, e aos donos destes locais cabe efetuar pagamento ao incriminado em tela de uma mensalidade, denominada “caixinha”, para permitir a manutenção de seu funcionamento regular.

Neste contexto, cabia ao increpado WESLEY a responsabilidade por buscar entorpecentes e armazenar armas de fogo em sua residência.

Desta feita, na noite dos fatos, a Polícia Militar realizava monitoramento das atividades dos increpados, quando receberam informações de que o denunciado GENILSON estava realizando uma reunião da organização criminosa na residência deste, e, durante patrulha preventiva levadas a cabo no local, foi notada uma intensa movimentação no local, sendo visualizadas várias pessoas deixando a casa, entre as quais o imputado GENILSON, que se dirigiu para a residência do codenunciado WESLEY, onde permaneceu por alguns minutos.

Logo após a saída do imputado GENILSON da residência de WESLEY, a guarnição policial procedeu à abordagem do primeiro, com quem foi encontrado a quantia de R$ 4.581,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais) em espécie, em “bolos” separados por ligas de borracha e, no interior do veículo Renault Sandero, de cor prata, placa PQT-3984, ano 2010, foram encontrados em um “mocó” (esconderijo) 06 (seis) papelotes de substância análoga à maconha.

Em checagem minuciosa do veículo acima descrito utilizado pelo imputado GENILSON, os castrenses apuraram que a numeração inscrita no motor do automóvel, qual seja, K7MM764Q203886, difere do chassi e placa originais, pertencendo a um outro automóvel Renault Sandero, de cor cinza, mas de placa NKP-2348, emplacado no município de Goiânia/GO.

Em continuidade ao trabalho policial, os patrulheiros incursionaram na residência de GENILSON, onde encontraram mais 08 (oito) papelotes de substância análoga à maconha, 17 (dezessete) munições de calibre 380; 10 (dez) munições de calibre .38, todas intactas; 01 (um) revólver, da marca “Taurus”, calibre .38, e; 01 (uma) pistola, da marca “Taurus”, calibre 380, modelo 738, numeração 3610, com um carregador, todos de uso permitido, além de 02 (dois) rolos de insulfilme, comumente utilizado no embalo de entorpecente, e 20 (vinte) cestas básicas, largamente utilizada pelo “Comando Vermelho” para distribuir entre as pessoas carentes da comunidade para elevar o nome da facção.

Durante as investigações policiais, apurou-se que, com a finalidade de fortalecer o nome da facção criminosa, os seus membros, buscando suprir a ausência do Estado na periferia da cidade, efetuam a distribuição de cestas básicas para moradores das comunidades mais carentes para obterem em troca o silêncio dos beneficiários e seus familiares no cometimento dos crimes por sequazes da organização criminosa, conforme se vislumbra do Relatório de Investigação n.o 342/2020, (fls. 167-175).

Ao final da diligência, a guarnição policial realizou buscas na residência do increpado WESLEY, onde foram localizados e apreendidos 04 (quatro) munições, calibre .22, intactas; 01 (uma) espingarda, da marca “CBC Montenegro”, calibre .22; 01 (um) pistolete artesanal, cor preta, calibre 32; 01 (um) pote contendo espoletas; 01 (um) pote de pólvora; 01 (um) pote contendo chumbo; materiais para recarga; 03 (três) espingardas artesanais, de carregador pela boca”.
(Id. 113370985 - Págs. 1/4).

Diante de tais fatos, os acusados foram denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo Genilson
condenado pela
prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e 12, da Lei 10.826/03 e absolvido da prática dos delitos previstos nos arts. 2o, da Lei 12.850/2013 e 311 do Código Penal; ao passo que o réu Wesley foi absolvido da prática do delito previsto no art. 2o, da Lei 12.850/2013.

- RECURSO MINISTERIAL:

1)

Condenação dos acusados pela prática do delito previsto no art. 2o, da Lei n.o 12.850/2013 (integrar organização criminosa).

Inicialmente, pretende o Ministério Público, a condenação dos réus Genilson Gregorio da Silva Junior e Wesley Gonçalves Lima pelo crime previsto no art. 2o, da Lei 12.850/2013, sob o argumento de que ficou comprovado que eles fazem parte da organização criminosa do Comando Vermelho.

No entanto,
após uma detida análise dos autos, tenho que o recurso não tem procedência, devendo ser mantida a absolvição decretada na sentença.

De acordo com a Lei 12.850/13, organização criminosa é a associação de
quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, cujo objetivo é obter, direta ou indiretamente
, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais que cominem penas máximas superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

O magistrado de primeiro grau, nesse ponto, absolveu os acusados da prática do delito ora sob análise, por considerar a existência de
fundada dúvida de que os réus Genilson e Wesley constituíam e integravam a facção criminosa Comando Vermelho.

Eis a fundamentação lançada na sentença,
verbis:

“(...) Em juízo foram ouvidos os policiais militares Tiago dos Santos Passilio do Nascimento e Daniel Pereira Cavalcante, além dos policiais civis Valério Carvalho da Guarda e Marilene Tavares Santana de Oliveira, os quais, em uníssono, asseveraram que Genilson e Wesley compõem e integram a facção criminosa Comando Vermelho, aduzindo ainda exercer Genilson função de chefia na organização criminosa.

Por outro lado, os réus Genilson e Wesley afirmaram categoricamente não integrarem a mencionada organização criminosa, aduzindo ainda não possuírem, entre si, qualquer relação de amizade, esclarecendo ter Genilson ido à casa de Wesley, no dia dos fatos, apenas para levar materiais para seu filho, o qual estava sob os cuidados da esposa deste.

Em que pese os relatórios investigativos produzidos de forma inquisitória levantarem fundadas suspeitas, isto é, indícios da participação dos réus em organização criminosa, entendo que a simples ratificação em juízo, pelos policiais civis que subscreveram os referidos relatórios, não têm o condão de demonstrar faticamente as notícias ali relatadas.

Ao meu juízo, os informes colhidos pelos policiais e relatados em audiência continuam sendo ainda apenas elementos de informações que devem ser investigados a fim de eventualmente confirmarem tais notícias. É certo que alguns elementos de informação produzidos sem o contraditório (que fica diferido) possuem maior credibilidade, tais como interceptação telefônica ou relatos de testemunha que presenciou fatos que indicam a participação em organização criminosa advindo de prova emprestada.

No caso dos autos, embora tanto os policiais militares quanto os civis tenham relatado a firme convicção da prática desse crime pelos réus, não há nos autos prova capaz de afastar a presunção de inocência dos réus, sendo certo que os depoimentos das testemunhas, embasados apenas em informações colhidas de pessoas não ouvidas em juízo, não representam fatos juridicamente relevantes para, por si só, conduzirem a um juízo condenatório. (...)”.

(Id. 113371092 - Pág. 19).

Não se nega que
os policiais ouvidos em juízo
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento
,
Daniel Pereira Cavalcante
,
Valério Carvalho da Guarda
e
Marilene Tavares Santana de Oliveira
, afirmaram que vinham monitorando as atividades do réu Genilson e que durante as investigações, concluíram que ele era o chefe da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho” no município de Nova Xavantina – MT, sendo o responsável por locar lugares para guardar grande quantidade de entorpecentes, utilizar pessoas com ficha limpa para buscar entorpecentes, além de determinar o “salve” a indivíduos que contrariem as regras da organização Criminosa.

Sustentaram, com relação a Wesley, que ele seria o braço direito do corréu Genilson, sendo o responsável por guardar drogas e armas em sua residência, sem que gerasse nenhuma suspeita.

Afirmaram os policiais que as diligências não foram feitas somente no dia da prisão em flagrante dos acusados, mas também em dias anteriores e que as informações de que ambos integravam a organização criminosa seriam provenientes de diversas fontes, tais como informantes, pessoas abordadas e pessoas que possuíam ligações diretas e indiretas com a facão criminosa.

No entanto, analisando o depoimento dos policiais, é possível verificar dúvida a respeito do envolvimento dos acusados na organização criminosa, como se vê dos trechos a seguir,
verbis:

“(...) A polícia tinha informações anteriores de que a organização criminosa distribuía cestas básicas, tendo o depoente visto uma fotografia retratando um membro da organização criminosa, ou alguns, distribuindo cesta básica para pessoas carentes. (...)
O depoente não apurou onde as cestas básicas eram entregues.
O depoente participou apenas do início da incursão na casa de Wesley, tendo se dirigido em seguida para a casa de Genilson.
Foi a equipe de Cavalcante quem realizou as buscas na casa de Wesley, onde foram encontradas apenas armas de fogo, munições e materiais para recarga.
(...) As informações anteriormente recebidas pela Polícia Militar davam conta de que a casa de Wesley era utilizada como ponto de armazenamento de armas e drogas. (...)
O depoente não sabe dizer há quanto tempo a casa de Wesley seria utilizada como depósito para armas e drogas
, contudo sabe que Wesley trabalhava diretamente com Genilson há muito tempo e seria a pessoa de confiança deste.
O depoente não identificou a movimentação de pessoas envolvidas com organização criminosa na residência de Wesley

durante rondas policiais
.

(...) Esta foi a primeira vez que o depoente apreendeu cestas básicas. (...) O depoente está lotado em Nova Xavantina há quatro anos e sabe que Wesley é mecânico. (...)
Indagado sobre quais provas foram colhidas no sentido de que Wesley estaria buscando droga para Genilson, respondeu que são informações que foram recebidas e que não possui provas específicas ou gravações.
Indagado sobre a fonte das informações, respondeu que diversas pessoas, em variadas situações, informaram a Polícia Militar sobre os fatos, contudo não pode revelar os nomes de tais informantes (...)”.
(TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO, Id. 113371092 - Págs. 7/9).

“(...) A polícia civil tinha informações, recebidas de informantes, de que Genilson tinha envolvimento com tráfico de drogas, contudo nada concreto. As informações que o depoente detinha eram mais antigas. (...) Em relação às cestas básicas apreendidas, foi apurado que anteriormente eles estavam fazendo as entregas para a comunidade, para suprir a deficiência do poder público e passar a ideia de que a facção seria um braço direito daquela comunidade e para não serem denunciados.
Não havia investigação formal sobre a distribuição de cestas básicas.
Segundo os informantes, as cestas básicas eram distribuídas nos bairros mais humildes, como Henry ou Tonetto. (...)
Foi colocado no relatório que não foram as pessoas presas as responsáveis pela entrega, e sim outros membros da facção criminosa identificados naquele documento
, tendo sido juntadas fotos.
O depoente não sabe dizer quem era o responsável pela aquisição das cestas básicas
. (...) Genilson e Wesley não foram mencionados em tal relatório. (...) Recentemente
recebeu informações no sentido de eu Wesley teria a intenção de integrar a facção criminosa, contudo não possui nada de concreto a respeito, apenas denúncias anônimas
(...) O depoente não realizou investigação acerca dos fatos narrados na denúncia. O depoente investigou o envolvimento de Genilson com o tráfico de drogas em fatos anteriores, mas não no presente feito. (...)Os réus não foram identificados em fotos de redes sociais fazendo gestos indicativos do Comando Vermelho”.
(VALÉRIO CARVALHO DA GUARDA, Id. 113371092 - Págs. 12/13).

“(...)
Indagada se Wesley é integrante do Comando Vermelho, afirmou não saber
, esclarecendo que, segundo investigações da polícia militar, pessoas do mundo do crime e do Comando Vermelho entraram e saíram da casa do réu, sendo que o filho do réu também praticava crimes e residia no local. (...)
Indagada sobre quais provas possuem de que Genilson integra o Comando Vermelho, afirmou que possuem fotos em grupos e redes sociais e muitas informações nesse sentido
, esclarecendo não poder revelar os nomes dos informantes por motivo de segurança. Indagada se todas as pessoas que tiram foto com o gesto do “V” deitado integrariam o Comando Vermelho, afirmou que não, esclarecendo que as pessoas relacionadas ao presente processo participam, pois pertencem ao mundo do crime e há provas nesse sentido (...)”
(Marilene Tavares Santana de Oliveira, Id. 113371092 - Pág. 14).

Ao que se vê, as declarações dos policiais não se mostram suficientes para a configuração do delito de intergrar organização criminosa
, haja vista que,
embora tenham informado que os acusados tinham atribuições individualizadas, tais circunstâncias não foram devidamente comprovadas por qualquer prova material, pelos próprios réus ou outro elemento a sustentar tais afirmativas.

Nota-se que os policiais relataram que tinham informações anteriores de que a organização criminosa distribuía cestas básicas e que viram uma fotografia retratando um membro da organização distribuindo cesta básica para pessoas carentes, mas não há nos autos depoimentos de populares ou qualquer outro meio de prova a confirmar tais assertivas, tampouco foi apurado onde as cestas eram entregues.

Não houve investigação a ponto de angariar elementos demonstrando a efetiva estrutura organizada, restando frágil e superficial a prova para caracterizar a complexa figura típica do delito previsto na Lei 12.850/13.

Assim,
a

palavra dos policiais, por si só não faz presumir que os réus integrassem organização criminosa
com atividades devidamente individualizadas, preordenada e divisão de tarefas.

Nesses termos,
não havendo
prova efetiva da autoria do crime de organização criminosa
, nos moldes que disposto no artigo 2o, da Lei 12.850/13,
deve ser mantida a absolvição proferida na sentença
.

Nesse seguimento, trilha a jurisprudência,
verbis
:

(TJMT)

“(...)
Não configura o delito de integrar organização criminosa, quando as provas são insuficientes
a comprovar a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/2013).”
(N.U 1001551-76.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 12/10/2021
).

(TJMT)
““A configuração de associação criminosa exige expressamente a associação de mais de 3 (três) pessoas para o fim de cometer crimes (CP, art. 288, redação anterior à Lei no 12.850/2013). “Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de formação de quadrilha armada, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.”
(N.U 0000175-44.2011.8.11.0028).”
(N.U 0002861-69.2013.8.11.0050, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
julgado em 15/07/2020
)

Frisa-se, não se está a negar que depoimentos dos policiais não tenham valor probante, mas, no caso em análise, não se mostram como prova suficiente a ensejar um decreto condenatório, e nesta hipótese é perfeita e cabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois de ordem jurisprudencial não é possível uma condenação apenas em meras suposições e elementos inconsistentes, necessário ter provas concludentes, seguras e inequívocas.

Desse modo,
diante da dúvida, deve-se aplicar no caso o princípio do
in dubio pro reo
,
e nesses termos
desacolher
o apelo do Ministério Público.

2)
Da decretação do perdimento do veículo apreendido.

Por outro lado, o representante ministerial requer seja decretado o perdimento do automóvel Renault Sandero EXP, de cor prata, placa NKP-2348 ou PQT-3984, Renavam n. 00202173771, chassi n. 93YBSR7UHAJ458616, 2010/2010, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei n.o 11.343/06.

Aduz que merece reforma a sentença, que determinou a restituição do veículo à Mariluce Cavalcante Silva Pereira, visto que restou comprovado durante a instrução processual, que o veículo foi utilizado por Genilson na execução do crime de tráfico de drogas para transporte das substâncias entorpecentes apreendidas.

Extrai-se dos autos que por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela defesa, o magistrado determinou a restituição do veículo apreendido à Mariluce Cavalcante Silva Pereira, ao argumento de que a terceira era a proprietária do bem, não figurou no polo passivo da presente ação e não há provas, ou mesmo indícios, de que tenha participado dos fatos narrados na denúncia, tenha envolvimento com o tráfico de drogas ou tivesse ciência de que Genilson estivesse utilizando seu veículo para praticar o crime, de modo que deve ser reputada terceira de boa-fé (Id. 113371115 - Págs. 1/4).

Pois bem,
analisando os autos, tenho que a sentença deve ser mantida
, uma vez que não há a demonstração de que o veículo era habitualmente utilizado para o tráfico de drogas, tampouco de sua adulteração para a ocultação dos entorpecentes.

De fato, o veículo apreendido foi utilizado pelo réu Genilson para o transporte de drogas. No entanto, Thaynara Aguiar Flores Domingos de Carvalho e Mariluce Cavalcante Silva Pereira requereram a restituição do veículo sustentando serem suas legítimas proprietárias e consta dos autos cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo expedido no exercício de 2018 demonstrando que o veículo apreendido está registrado em nome de Mariluce Cavalcante Silva Pereira (Id. 113371104 - Pág. 6).

Por sua vez, o réu Genilson, em seu interrogatório, afirmou estar na posse do veículo a título de empréstimo, afirmando pertencer o bem à Thaynara, amiga de sua esposa e está registrado em nome da mãe dela.

Assim, ainda que os policiais tenham asseverado que o automóvel pertence a Genilson,
não há prova demonstrando que a propriedade seja do réu, de modo que a presunção de propriedade conferida pelo registro do automóvel em nome de Mariluce Cavalcante Silva Pereira deve prevalecer
.

Há considerar ainda, que não há qualquer evidencia, tampouco provas produzidas de que o veículo tenha sido adquirido com produto da narcotraficância ou que tenha sido utilizado outras vezes para o auxílio do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não se pode desconsiderar que, para decretação de perdimento do automóvel, o veículo precisa fazer parte do cenário onde alguém foi preso por tráfico de drogas, ou seja, é preciso se comprovar a existência de um nexo entre o delito e o objeto empregado para sua prática.

Não havendo prova de que o veículo apreendido quando do flagrante seja habitualmente utilizado para o tráfico, tampouco que tenha sido adulterado para melhor ocultar o acondicionamento da droga, não há que se falar no seu perdimento, devendo, portanto, ser restituído ao seu proprietário.

Nesse contexto, se o veículo não é de origem ilícita e ausente qualquer alegação de modificação específica para a realização de crimes, não há falar-se em decreto de perda do respectivo automóvel em favor da União.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“(...)
TRÁFICO
DE DROGAS (...) RECURSO DO
TERCEIRO
INTERESSADO – PRETENDIDA
RESTITUIÇÃO
DE
VEÍCULO

APREENDIDO
– PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO DECRETADO NA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
COMPROVAÇÃO
DA CONDIÇÃO DE
TERCEIRO
DE BOA-FÉ E DA PROPRIEDADE DO BEM (...) 2. A
restituição
do
veículo

apreendido
é medida que se impõe porque restou comprovado que seu proprietário, na condição de
terceiro
de boa-fé, não tinha ciência de que o referido bem era utilizado para a traficância. 3. Apelo ministerial desprovido e do
terceiro
interessado provido”.

(TJMT, N.U 1000380-20.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS (...) PRETENDIDA A
RESTITUIÇÃO
DO
VEÍCULO

APREENDIDO
– PROPRIEDADE DE
TERCEIRO
DE BOA-FÉ COMPROVADA (...) Afigura-se devida a
restituição
do
veículo

apreendido
ao
terceiro
de boa-fé, cuja propriedade e origem lícita estejam devidamente comprovadas nos autos, mormente quando não há elemento de prova capaz de demonstrar a habitualidade de sua utilização para a venda de entorpecentes.(...)”.

(TJMT, N.U 0020200-55.2019.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

Em conclusão, com base no arcabouço probatório
deve ser mantida a sentença que restituiu o automóvel
placa NKP2348, Renavam no 00202173771, Chassi no 93YBSR7UHAJ458616, Marca/Modelo: RENAULT/SANDERO EXP., Motor no K7MM764Q203886, Cor: Prata, Ano Fabricação/Modelo: 2010/2010, Combustível: Álcool/Gasolina, Potência/Cilindrada: 095/1598, Categoria: Particular, Nacionalidade: Nacional, à sua proprietária Mariluce Cavalcante Silva Pereira.

Nego provimento
ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público.

- RECURSO DA DEFESA:

1)

Nulidade processual decorrente da busca domiciliar sem mandado judicial.

A defesa suscita, inicialmente, a nulidade das provas colhidas, decorrente das invasões dos domicílios, alegando que se deu sem o competente mandado judicial ou autorização/permissão do apelante Genilson.

Não obstante os argumentos lançados pela defesa, observa-se que
a irresignação defensiva não merece prosperar
, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

No que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

O acórdão está assim ementado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(Destaquei) (RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

De acordo com a linha de raciocínio tratada na decisão acima,
o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão
, sendo que,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

No julgamento do REsp n. 1.574.681/RS, o E.
Ministro Rogerio Schietti Cruz
destacou que
“a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar”
.

No caso dos autos
, nota-se, em especial pela prova oral produzida em juízo, que
o ingresso na residência do apelante foi antecedido pela realização de diligências por parte da polícia militar.

Segundo as provas colhidas, foram recebidas denúncias anônimas indicando que Genilson seria um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho e que estaria sendo promovida uma reunião em sua residência com a finalidade de se discutir a aplicação de punições a outros faccionados, receber o pagamento de traficantes e promover a distribuição de droga, razão pela qual a polícia militar passou a monitorar a sua residência.

Na data dos fatos, segundo depoimentos dos policiais, apurou-se que estaria havendo movimentação de pessoas na casa de Genilson, quando, em dado momento, ele saiu da residência e foi para a residência de Wesley, onde permaneceu por um tempo. Ainda na narrativa dos policiais, havia informações indicando que Wesley seria a pessoa de confiança de Genilson e que seria responsável por transportar drogas e armazenar objetos em sua casa.

Assim, quando o apelante Genilson saiu da casa de Wesley, foi abordado pela polícia militar, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de dinheiro em espécie, que estava em seus bolsos, além de seis porções de maconha que estavam escondidas no assoalho do veículo.

Diante da apreensão, equipes da polícia militar se dirigiram para as residências dos réus e realizaram buscas domiciliares, ocasião em que encontraram armas, munições e material de recarga de munição na casa de Wesley, bem como drogas e armas na casa de Genilson.

Nota-se pois, que
antes do ingresso na residência do apelante, a polícia militar realizou o monitoramento no local
, acompanhou a sua ida até a residência de Wesley e por fim
o abordou na posse de grande quantidade de dinheiro e porções de maconha
, ou seja, foram realizadas diligências previamente por parte da polícia militar, além de haver informações anônimas de populares que permitiram a conclusão de que os réus estariam praticando crimes permanentes em suas residências.

Desse modo,
as circunstâncias concretas dos fatos evidenciam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais militares nas residências dos réus Wesley e Genilson
, de modo que os precedentes judiciais invocados pela defesa não devem ser aplicados no presente feito para reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

“(...)somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. No caso, os depoimentos dos policiais confirmam que o recorrente, perseguido por se encontrar em atitude suspeita, pouco antes de ser abordado, dispensou na estrada substância entorpecente, e após ser detido, foi até a sua residência com os policiais, tendo sido nela encontradas mais drogas e munições. 4. Vê-se, assim, que
havia motivos para os policiais ingressarem na residência do réu, tendo em vista não só a sua atitude suspeita, mas também o fato de que já havia sido identificada a presença de substâncias entorpecentes em seu poder. Dessa forma, as circunstâncias concretas do caso legitimaram a entrada dos milicianos na residência.
(...) Agravo regimental desprovido”.
(Destaquei) (AgRg no REsp 1751873/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018).

“(...) É válida a busca pessoal e domiciliar se há fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública. No caso, o Apelante empreendeu fuga ao avistar a guarnição de polícia, sendo feito o acompanhamento e busca pessoal, e encontrados durante a abordagem 7 invólucros de maconha. O Apelante ainda informou aos policiais haver mais substância em sua residência, e foi encontrada tipificando-se assim o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, que é crime permanente, ou seja, enquanto o agente possuir entorpecente ou conforme as circunstâncias, pode ser preso em flagrante, o que autoriza a busca pessoal e a violabilidade do domicilio, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo, portanto, que se falar em nulidade das provas obtidas (...)”.
(N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

À vista desses argumentos,
não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do recorrente por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais militares
.

Portanto,
não procede a aventada nulidade processual,
sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes.

De modo que
rejeito a preliminar.

2)

D
esclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/06
.

Em pedido subsidiário, a defesa requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

No entanto,
tenho que o pedido não procede.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 113367970 - Pág. 1), boletim de ocorrência (Id. 113367971 - Págs. 1/8), termo de exibição e apreensão (Id. 113367973 - Págs. 1/2), laudo de constatação de drogas ilícitas (Id. 113371036 - Págs. 1/10), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelante
, tanto na fase policial como em juízo,
negou que comercializasse droga
, afirmando se tratar de entorpecente para consumo próprio.

Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que as provas constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas acerca da conduta do tráfico de entorpecentes.

Perante a autoridade policial, o apelante sustentou que a droga era de sua propriedade e que tinha comprado há uma semana. Confira-se suas declarações (Id.
113367986 - Pág. 4)
:

“(...)QUE ao ser questionado a quem pertencia a droga encontrada em sua residência, afirma ser de sua propriedade: QUE ao ser solicitado para descrever a quantidade de maconha em sua casa, gesticula com os dedos da mão esquerda ser uma circunferência de raio de aproximadamente três centímetros, não é capaz de informar o peso; QUE ao ser questionado há quanto tempo comprou essa droga, disse ter sido há uma semana, com uma pessoa que não a conhece presente na praia, afirma que apenas chegou naquele local encontrou algumas pessoas, perguntou quem tinha a maconha à venda; QUE comprou o equivalente a R$ 100,00 (cem reais) (...)”.

Em juízo, admitiu a propriedade dos entorpecentes, alegando que “
h
avia aproximadamente 20g de droga na casa do depoente, a qual se destinava ao consumo próprio
”
(Id.
113371092 - Pág. 14)
.

Por sua vez, o policial militar
Daniel Pereira Cavalcante
, em depoimento prestado em juízo, sustentou ter encontrado grande quantidade de dinheiro em espécie nos bolsos do apelante, além de porções de maconha em um compartimento existente no veículo, do lado do motorista.

No mesmo sentido, o policial militar
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento
afirmou ter participado das diligências de busca domiciliar realizadas na casa de Genilson, tendo encontrado mais entorpecente no quarto do acusado.

Confira-se as declarações transcritas na sentença,
verbis:

“O policial militar
DANIEL PEREIRA CAVALCANTE
narrou em juízo possuírem informações no sentido de que “Lula” estaria à frente da facção Comando Vermelho e que estaria distribuindo cestas básicas a famílias carentes a mando da organização criminosa. (...) Também havia informações de que Genilson teria uma pessoa de confiança, um empresário da cidade, o qual, por ser ficha limpa, estaria guardando armas para aquele. A partir dessas informações, foram montadas equipes para monitorar as residências pertencentes a Genilson, vulgo Lula, e do Preto. Em determinado momento, viram que a casa de Lula estava bastante movimentada, sendo que algumas pessoas saíram da residência e outras permaneceram no local. Genilson era uma das pessoas que saiu do local em um veículo e foi em direção à casa de Preto, onde permaneceu por alguns minutos. Quando Genilson saiu da casa de Preto, em um local mais distante, para não chamar a atenção, acharam apropriado fazer a abordagem.
Realizada busca pessoal e no veículo, foi encontrada grande quantidade de dinheiro nos bolsos de Genilson e, em um compartimento escondido no assoalho do veículo (mocó), cerca de seis a oito trouxinhas de entorpecente.
(...)
Enquanto o depoente estava fazendo buscas na casa de Preto, o sargento Passilio foi para a casa de Genilson, onde localizou mais armas e entorpecentes
e os dois rapazes que vieram de Água Boa e foram citados na denúncia anônima. (...)
A Polícia Militar troca informações com a Polícia Civil, sendo que integrantes desta disseram que já havia comentários entre usuários de drogas no sentido de que “ele” estava na frente.
(...) O depoente estava recebendo denúncias anônimas em desfavor de Genilson há cerca de trinta dias. (...) Em relação às diligências, havia duas equipes da Polícia Militar, sendo que uma estava monitorando a casa de Genilson e a outra estava monitorando a casa de Wesley. Genilson saiu de sua casa de foi para a casa de Wesley. Genilson foi abordado após sair da casa de Wesley. O depoente estava na equipe de monitoramento da casa de Wesley, tendo sido o depoente o responsável pela abordagem de Genilson após este sair do local. Havia movimentação de pessoas apenas na casa de Genilson. Não havia movimentação de usuários de drogas na casa de Wesley, pois este local é utilizado de modo a não levantar suspeitas. O depoente não viu movimentação de usuários na casa de Wesley. A abordagem de Genilson ocorreu depois de este sair da casa de Wesley. Quando retornou para a casa de Wesley, não havia movimentação de usuários de drogas. (...) No dia dos fatos, o depoente participou da abordagem do Genilson. Esperaram Genilson sair da casa de Wesley e se distanciar do local, tendo efetuado a abordagem na Avenida Mato Grosso. Genilson estava sozinho em um veículo de cor prata, estilo Renault Clio. Genilson não reagiu à abordagem, pois esperaram ele ficar travado no semáforo, chegaram pela lateral e fizeram a abordagem. Foram feitas buscas pessoal e no veículo, tendo sido encontrada a quantia aproximada de quatro mil reais em dinheiro nos bolsos de Genilson e o entorpecente embaixo do tapete do assoalho do veículo. O dinheiro estava separado em “bolos”, amarrado com ligas plásticas. Genilson não esclareceu a origem do dinheiro. O entorpecente foi encontrado no assoalho do carro, do lado do motorista, embaixo do tapete, em um recipiente disfarçado com isopor.
Foram encontradas sete ou oito porções de maconha no veículo, as quais estavam embaladas na forma de trouxinhas
(...)”.

(Id. 113371092 - Págs. 9/11).

“
TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO
narrou em juízo possuir informações sobre o envolvimento do réu com o crime de tráfico de drogas há algum tempo. O depoente sabia que o réu já tinha sido preso anteriormente por tráfico de drogas, não sabendo se já era maior à época. (...) O réu estava sendo monitorado há algum tempo, tendo sido identificada a casa onde estava morando por último, tendo então passado a monitorar o local e as atividades do acusado. (...)
Uma das equipes conseguiu abordar o Genilson e encontrar com ele entorpecentes e grande quantidade de dinheiro.
Outra equipe ficou na residência de onde ele tinha saído e foi feito o ingresso naquele local em razão da situação de flagrante de Genilson. Já sabiam que ali era a residência de Genilson e que a outra residência, onde foi feita operação em continuidade da diligência, pertencia ao “Preto”. (...) As diligencias específicas realizadas no dia dos fatos foram as informações recebidas naquele dia no sentido de que eles estavam se reunindo para fazer o pagamento do caixinha, para distribuir mais entorpecentes e para discutir o salve, em que Genilson emprestaria as armas do Comando Vermelho, as quais estavam sob seu poder. A informação que chegou foi essa, então isso ativou a guarnição policial. Genilson portava entorpecente e grande quantidade de dinheiro no momento da abordagem. (...) No quarto de Genilson, foram encontradas armas, munições e mais entorpecente. (...)”

(Id. 113371092 - Págs. 8/9).

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

Desse modo, os depoimentos prestados pelos policiais se mostraram coesos e descrevem, com exatidão, todas as circunstâncias dos fatos, desde o momento em que receberam denúncias anônimas até a comprovação da informação quando abordaram o apelante e com ele apreenderam as porções de substância entorpecente.

Ademais, há que se ressaltar que não foi comprovada qualquer animosidade entre eles e a apelante, ou qualquer outra circunstância que possa levar à presunção de que tenham faltado com a verdade ao acusar o réu.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, consigna o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva.

Lado outro, à configuração do tráfico de entorpecentes não se faz necessária a demonstração de atos de comércio, bastando que seja comprovada a prática de alguma das condutas previstas no artigo 33 da Lei n.11.343/2006.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

“Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

No caso, a forma como foram encontradas as drogas, devidamente embaladas em pequenas porções, além de ter sido apreendida grande quantidade de dinheiro em espécie, sacolas plásticas recortadas, aliado à denúncia anônima anterior, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão da droga, não resta dúvida quanto à mercancia ilícita dos entorpecentes.

Nesse sentido, foi a conclusão do magistrado de primeiro grau,
verbis:

“No caso em tela, as provas demonstram que a posse das 14 (quatorze) porções de maconha se destinavam ao tráfico de drogas, o que é corroborado pela forma de armazenamento e distribuição do entorpecente, pela presença de usuários de drogas na casa do réu, pela apreensão de grande quantidade de dinheiro em espécie na posse do réu, o qual não comprovou atividade lícita compatível ou a origem lícita do numerário, pela apreensão de mochilas contendo resquícios de drogas, as quais foram utilizadas para o transporte do entorpecente, pela apreensão de dois rolos de filme plástico comumente utilizado para embalar porções de drogas no formato de trouxinhas, tais como as drogas apreendidas no veículo conduzido pelo réu e na residência do denunciado, e pelos antecedentes do denunciado.

Assim sendo, a condenação de Genilson Gregório da Silva Júnior, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. é medida decorrente das provas produzidas na presente ação penal”

(Id. 113371092 - Pág. 17.

Desse modo, embora a defesa sustente a tese de que o apelante é apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Ante o exposto,
em consonância parcial
com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo Ministério Público
e, da mesma forma ao recurso interposto pelo réu Genilson Gregorio da Silva Junior, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022